Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706693-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL BRAGA ZAMPRONI LIMA APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O O apelante pleiteou a concessão de gratuidade da justiça, contudo não consta dos autos comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nos autos do processo, o pedido de concessão de gratuidade da justiça foi indeferido pelo magistrado a quo (ID 57676690). Considerando que se mantêm as informações anteriormente prestadas, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de Justiça, uma vez que o apelante apresenta rendimento bruto de R$ 7.254,40 (ID 57676608), além de possuir diversas aplicações em ativos financeiros, totalizando a importância de R$ 66.940,62 (sessenta e seis mil novecentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos), em 31/12/2021, conforme informação contida na Declaração de Imposto de Renda coligida aos autos (ID 149554751). Deste modo, em atendimento ao art. 99, § 7o do CPC, determino à parte recorrente que recolha o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 23 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital